Tribunal: TJES
Processo: 5009970-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009970-37
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
B. S. G. representada por

MARIA APARECIDA MARINS SIMÔRA PEROVANO

RELAT
OR
A
: DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – INFÂNCIA E JUVENTUDE – ADOLESCENTE COM DEFICIT INTELECTUAL - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO DURANTE TODO O PERÍODO ESCOLAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO JUSTIFICANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O artigo 208, III, da Constituição Federal dispõe que é dever do Estado efetivar o direito à educação garantindo o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

2. O artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009) prevê que o Estado deve assegurar o acesso das pessoas com deficiência ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem.

3. Determina o regulamento da educação especial previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) que sempre que necessário haverá serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades dos alunos a educação especial.

4. A
Resolução nº 5.077/2018 do Conselho Estadual de Educação dispõe em seu art. 1º, §2º que “o atendimento Educacional Especializado deverá ser ofertado pelos sistemas de ensino, não sendo substitutiva da escolarização de oferta obrigatória, e em horário distinto ao da escolarização em sala de aula comum”.

5.
Não há nos autos documento técnico que ateste a necessidade de professor auxiliar para acompanhar exclusivamente a adolescente durante toda a jornada escolar e para auxiliá-la nas atividades básicas dentro da sala de aula.

6.
Conforme todo o arcabouço normativo da matéria, o Ente Público deve fornecer condições adequadas para o pleno desenvolvimento da adolescente, não havendo obrigatoriedade de disposição de profissional em regime exclusivo.

7.
A pretensão da parte agravada, na verdade, diz respeito à figura do profissional de apoio escolar (cuidador), previsto no artigo 3º, XIII, da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, para auxiliar a estudante nas suas atividades diárias nos espaços da escola, profissional esse que será contratado, conforme informação prestada pela SEDU, considerando que está no final do ano letivo.

8.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009970-37.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA APARECIDA MARINS SIMORA PEROVANO e outros
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009970-37
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
B. S. G. representada por

MARIA APARECIDA MARINS SIMÔRA PEROVANO

RELAT
OR
A
: DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – INFÂNCIA E JUVENTUDE – ADOLESCENTE COM DEFICIT INTELECTUAL - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO DURANTE TODO O PERÍODO ESCOLAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO JUSTIFICANDO A NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O artigo 208, III, da Constituição Federal dispõe que é dever do Estado efetivar o direito à educação garantindo o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

2. O artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009) prevê que o Estado deve assegurar o acesso das pessoas com deficiência ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem.

3. Determina o regulamento da educação especial previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) que sempre que necessário haverá serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades dos alunos a educação especial.

4. A
Resolução nº 5.077/2018 do Conselho Estadual de Educação dispõe em seu art. 1º, §2º que “o atendimento Educacional Especializado deverá ser ofertado pelos sistemas de ensino, não sendo substitutiva da escolarização de oferta obrigatória, e em horário distinto ao da escolarização em sala de aula comum”.

5.
Não há nos autos documento técnico que ateste a necessidade de professor auxiliar para acompanhar exclusivamente a adolescente durante toda a jornada escolar e para auxiliá-la nas atividades básicas dentro da sala de aula.

6.
Conforme todo o arcabouço normativo da matéria, o Ente Público deve fornecer condições adequadas para o pleno desenvolvimento da adolescente, não havendo obrigatoriedade de disposição de profissional em regime exclusivo.

7.
A pretensão da parte agravada, na verdade, diz respeito à figura do profissional de apoio escolar (cuidador), previsto no artigo 3º, XIII, da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, para auxiliar a estudante nas suas atividades diárias nos espaços da escola, profissional esse que será contratado, conforme informação prestada pela SEDU, considerando que está no final do ano letivo.

8.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória,

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5009970-37
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
B. S. G. representada por

MARIA APARECIDA MARINS SIMÔRA PEROVANO

RELAT
OR
A
: DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
pelo

E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Serra/ES na
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 5013624-82.2023.8.08.0048
ajuizada por B. S. G. representada por sua genitora Maria Aparecida Marins Simôra Perovano que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido para determinar ao Estado Agravante que promova o fornecimento de professor auxiliar na EEEF Francisco Alves Mendes para atendimento individualizado da adolescente durante todo o período escolar, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária.

O Estado
agravante sustenta, em síntese, que
não
estão presente os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que
está sendo ofertado o Atendimento Educacional Especializado (AEE) para a adolescente com acompanhamento do seu processo de escolarização.

Pois bem,

analisando detidamente os autos,
sobretudo os argumentos manejados em sede de Contrarrazões,
não vislumbro
embasamento para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento
do efeito suspensivo recursal.

Conforme consignado, no caso dos autos, o juízo a quo fundamentou o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência nos laudos médicos acostados, e na previsão do artigo 53, I, do ECRIAD que assegura o direito à educação em igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, que deve ser oferecido de forma ampla e irrestrita.

Ocorre que, o exame do contexto fático comprovado nos autos leva a conclusão diversa.

Primeiramente, o artigo 208, III, da Constituição Federal dispõe que é dever do Estado efetivar o direito à educação garantindo o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Outrossim, o artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (promulgada pelo Decreto nº 6.949/2009) prevê que o Estado deve assegurar o acesso das pessoas com deficiência ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem.

Ademais
, o regulamento da educação especial previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996)
determina que
sempre que necessário haverá serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades dos alunos a educação especial.

N
esse
sentido, a Resolução nº 5.077/2018 do Conselho Estadual de Educação dispõe em seu art. 1º, §2º que “
o atendimento Educacional Especializado deverá ser ofertado pelos sistemas de ensino, não sendo substitutiva da escolarização de oferta obrigatória, e em horário distinto ao da escolarização em sala de aula comum
”.

Fixadas tais premissas
,
observo que
consta dos Laudos Médicos colacionados que a adolescente B. S. G. possui 13 anos de idade deficit intelectual (CID: F79), não é alfabetizada, necessita de
professor auxiliar
para melhor rendimento escolar, e
n
o Relatório Pedagógico subscrito pela Professora de Educação Especial e pela Pedagoga da EEEF Francisco Alves Mendes
afirma
que ela tem atendimento especializado – AEE às terças e quintas de 9:00h às 11:00h.

Em manifestação juntada no Id 27040719, o Ministério Público opinou pela ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, considerando que o ano letivo já está adiantado (no terceiro trimestre), sem riscos para a adolescente aguardar a resposta do Estado acerca da questão.

Desta feita, não há nos autos documento técnico que ateste a necessidade de professor auxiliar para acompanhar
exclusivamente
a adolescente durante toda a jornada escolar e para auxiliá-la nas atividades básicas dentro da sala de aula.

Assim sendo
, conforme todo o arcabouço normativo da matéria, o Ente Público deve fornecer condições adequadas para o pleno desenvolvimento da adolescente, não havendo obrigatoriedade de disposição de profissional em regime exclusivo.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MENORES DIAGNOTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE E DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE
. 1. Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir o Município de Taquaritinga a disponibilizar aos menores professor auxiliar para acompanhamento em sala de aula Irresignação da Fazenda Pública Municipal. 2. Relatórios médicos comprobatórios da necessidade de assistência especializada, a fim de garantir a inclusão escolar das crianças. Risco de dano à aprendizagem e desenvolvimento individual.
3. Inexistência de previsão na legislação pátria para disponibilização pelo Poder Público de profissional para atendimento individualizado ou exclusivo para cada aluno portador de necessidades especiais. Relatório médico que não justifica a necessidade de acompanhamento profissional em regime de exclusividade. Direito à educação especial que é tutelado por meio do compartilhamento do professor auxiliar com outros alunos da mesma sala de aula. Precedentes.
4. Astreintes que comportam redução para R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento e limitação em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em consonância com os critérios atualmente adotados por esta Colenda Câmara Especial. 5. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2086455-31.2023.8.26.0000; Ac. 16827631; Taquaritinga; Câmara Especial; Relª Desª Daniela Cilento Morsello; Julg. 07/06/2023; DJESP 29/06/2023; Pág. 2893)

A pretensão da parte agravada, na verdade, diz respeito à figura do profissional de apoio escolar (cuidador), previsto no artigo 3º, XIII, da Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, para auxiliar a estudante nas suas atividades diárias nos espaços da escola, profissional esse que será contratado, conforme informação prestada pela SEDU, considerando que está
n
o final do ano letivo.

Logo
, nesse momento processual, concluo que deve ser
dado provimento ao recurso para revogar a tutela de urgência concedida
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
D
O
U
PROVIMENTO AO RECURS
O para revogar a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 30/01/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões